Tribunal: TJDFT
Processo: 0700824-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700824-77.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica e familiar contra a mulher. Medidas protetivas. Motivação de gênero não demonstrada. 1 - Para efeitos de incidência da Lei Maria da Penha (L. 11.340/06), não basta que o crime ou contravenção seja cometido contra vítima mulher no âmbito doméstico ou de intimidade familiar. Exige-se que a motivação seja de gênero, ou ainda, que a vulnerabilidade da vítima frente ao agressor decorra da condição de mulher. 2 - Se a conduta do companheiro – discussão com ofensas recíprocas - tem como provável causa divergência de pensamentos, inclusive de natureza política, e desgaste do relacionamento, não há motivação de gênero. 3 - Sem provas suficientes de que a vítima tem sofrido atos de violência doméstica praticados pelo companheiro e que se encontra em situação de perigo, não se justifica sejam impostas medidas protetivas. 4 - Possível que, na audiência de justificação, em que o juiz terá contato pessoal com as partes e poderá melhor examinar o contexto em que vivem, sejam estabelecidas medidas protetivas, caso o juiz as considere necessárias. 5 - Reclamação julgada improcedente. O recorrente alega violação ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, defendendo a aplicação da Lei Maria da Penha na espécie. Salienta que diversamente do que foi reconhecido pelo acórdão impugnado, não se deve exigir a motivação de gênero nos crimes praticados em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que a vulnerabilidade da vítima é presumida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 5o da Lei 11.340/2006, porquanto o acórdão recorrido encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA RECONSIDERADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 2. CRIME DE VIAS DE FATO CONTRA A ENTEADA. APLICAÇÃO DA LEI MARIA DA PENHA. SITUAÇÃO QUE NÃO REVELA CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. 3. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. BENEFÍCIOS DA LEI N. 9.099/1995 NÃO FRANQUEADOS. NULIDADE DO PROCESSO. 4. IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. PENA EM ABSTRATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 5. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. Ao analisar o primeiro agravo regimental, reconsiderei a decisão da presidência, para conhecer do agravo e conhecer apenas em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. 2. A Lei Maria da Penha não abrange toda e qualquer violência doméstica ou familiar contra a mulher, mas apenas aquela baseada na relação de gênero, isto é, atos de agressão motivados não apenas por questões pessoais, mas refletindo a posição cultural da subordinação da mulher ao homem ou pretendida sobreposição do homem sobre a mulher. - Na hipótese, embora os fatos tenham ocorrido em uma relação de desentendimento entre filha e mãe, dentro da casa do recorrente, que era, à época, padrasto da vítima, os fatos não revelam contexto de violação de gênero, porquanto a discussão dizia respeito a questões financeiras. Considero relevante atentar também para o fato de que a vítima morava em outro país, estando apenas a passeio. 3. Nessa linha de intelecção, diante das particularidades dos autos, que não revelam situação de vulnerabilidade ou hipossuficiência da vítima, em uma perspectiva de gênero, considero que o recorrente foi processado perante juízo manifestamente incompetente e sem que lhe fossem franqueados os benefícios da Lei n. 9.099/1995, motivo pelo qual o processo deve ser anulado desde o início. 4. Deixo de remeter os autos ao juízo competente, pois, com a anulação do processo desde o nascedouro, tem-se o implemento do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, pela pena em abstrato, devendo, portanto, ser reconhecida a extinção da punibilidade do recorrente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para dar provimento ao agravo em recurso especial, reconhecendo a não incidência da Lei Maria da Penha na hipótese. Anulado o processo, constata-se o implemento da prescrição, com a consequente extinção da punibilidade (AgRg no AgRg no AREsp 1993476/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 21/2/2022) (grifou-se). Ademais, a turma julgadora após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “Se a conduta do companheiro – discussão com ofensas recíprocas - tem como provável causa divergência de pensamentos, inclusive de natureza política, e desgaste do relacionamento, não há motivação de gênero” (ID 34062225). Infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005